Tribunal: TJSP
Processo: 0000682-33.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que,

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Envolvimento de adolescente, bem demonstrado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Exasperação da pena por força da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas – Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Alteração do regime prisional para o aberto, nos termos do HC no 596.603, do Superior Tribunal de Justiça – Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-multa em seu mínimo unitário – Vencido o Terceiro Juiz neste aspecto, que entendia que manutenção do regime prisional inicial semiaberto – Por maioria de votos, recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000682-33.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
PARA MODIFICAR O REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E PARA
SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA, VENCIDO O TERCEIRO JUIZ, DOUTOR
GRASSI NETO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
2
Voto no 16293
Apelação no 0000682-33.2018.8.26.0063
Comarca de Barra Bonita
Apelante: Jeferson dos Santos Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Daniela Aoki de Andrade Maria
Ementa
Apelação da Defesa
Tráfico de Drogas
Provas
suficientes à condenação
Materialidade e autoria
comprovadas
Circunstâncias reveladoras do crime de
tráfico de entorpecentes
Apreensão de significativa
quantidade de cocaína
Consistentes depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu

Negativa do acusado isolada do contexto probatório

Fatores que, associados à prova produzida, levam à
conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao
consumo de terceiros Envolvimento de adolescente, bem
demonstrado

Condenação
mantida

Pena-base
acertadamente fixada no mínimo legal
Exasperação da
pena por força da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso VI, da Lei de Drogas Redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, aplicado em benefício do
acusado, sem a interposição de recurso pelo representante
do Ministério Público Alteração do regime prisional para o
aberto, nos termos do HC no 596.603, do Superior Tribunal
de Justiça Substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-
multa em seu mínimo unitário Vencido o Terceiro Juiz
neste aspecto, que entendia que manutenção do regime
prisional inicial semiaberto Por maioria de votos, recurso
de apelação parcialmente provido.
Vistos.
JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA foi
condenado a cumprir a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em
regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento do valor correspondente a
194 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput” e §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
3
4o, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência de provas; Alternativamente pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo
28 da Lei Antidrogas, o afastamento de causa de aumento de pena atinente ao
envolvimento de adolescente e a redução da pena aplicada.
Recurso bem processado e respondido em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 13 de dezembro de
2015, por volta da 00,19 hora, na Rua Cézar Gonçalves, defronte ao no 188, na
cidade de Barra Bonita, JEFERSON DOS SANTOS BARBOSA, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com o corréu José Carlos Rodrigues da
Silva e com o adolescente Nathan de Toledo, guardava e mantinha em
depósito, para entrega a consumo de terceiros, treze “eppendorfs” de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
4
com peso líquido de 4,5 gramas.
O feito original foi desmembrado em face do
apelante JEFERSON, eis que houve a sua citação por edital, dando origem aos
presentes autos.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de entorpecentes,
quando avistaram o apelante JEFERSON, o corréu José Carlos e o menor
Nathan e perceberam que mexiam em um canteiro de flores localizado na via
pública, de onde retiraram algo, entrando em seguida em uma casa noturna.
Em seguida os três suspeitos foram novamente
avistados saindo do mencionado estabelecimento, e então os policiais militares
os abordaram, mas nada de ilícito encontraram, contudo, realizadas buscas no
mencionado canteiro de flores, foram localizadas os treze “eppendorfs” de
cocaína.
Por isso o acusado JEFERSON e o corréu José
Carlos foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, onde foram
interrogados pela autoridade policial, mas negaram a acusação, afirmando que
não estavam juntos, eis que se conheciam apenas de vista, bem como que as
drogas apreendidas pelos policiais militares não lhes pertenciam.
O adolescente Nathan foi apreendido e conduzido
ao distrito policial, onde também foi ouvido pela autoridade policial e negou a
acusação, afirmando que foi abordado pelos policiais militares no interior do
“Forró do Pássaro Preto”, sem que houvesse qualquer motivo a tanto.
Interrogado em Juízo, o réu JEFERSON tornou a
negar a prática do delito, alegando que foi abordado pelos policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
5
enquanto caminhava sozinho na via pública, e sem que estivesse de posse de
algo ilegal. Disse ainda que estava sofrendo perseguição policial, incriminado
falsamente pelo policial “Fadoni”, haja vista seu histórico como usuário de
entorpecentes.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína.
A seu turno, os policiais militares José Marcelo
Fatori Fadoni e Thiago Fernandes Lucídio, ouvidos em Juízo, deram conta de
que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de
entorpecentes, quando avistaram o acusado JEFERSON, o corréu José Carlos
e o adolescente Nathan saírem do “Forró do Pássaro Preto” e mexerem em um
canteiro de flores localizado na via pública, de onde retiraram algo, retornando
em seguida ao estabelecimento comercial.
Ainda de acordo com os relatos destes policiais,
eles permaneceram observando o local, até que abordaram os acusados e o
menor quando eles novamente saíram do mencionado estabelecimento.
Esclareceram também que embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o
trio, as buscas realizadas no aludido canteiro de flores resultaram na apreensão
de treze porções de cocaína.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo concreto para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
6
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Os policiais não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem
razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos
dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 -
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg.
17/05/2011 DJe 01/06/2011).
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS
DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória
tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) 6.
Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de
habeas corpus. (HC 223086 / SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5a Turma,
DJe 02.12.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
7
É importante salientar também que a condição de
usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do
comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque
muitas vezes o usuário ingressa na mercancia ilícita de entorpecentes para
sustentar seu vício.
Outrossim, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o
agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o
crime se configure.
Desta forma, a quantidade de drogas apreendidas,
somada às circunstâncias da abordagem, em que o acusado e seus comparsas
foram surpreendidos, retirando algo de um canteiro e levando para o interior
de um estabelecimento comercial já conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, são elementos que levam à certeza de que as drogas
apreendidas lhes pertenciam e se destinavam ao consumo de terceiros.
A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso
VI, da Lei de Drogas parece inquestionável, haja vista a participação do
adolescente Nathan na prática criminosa. Note-se que aludido dispositivo legal
exige apenas e tão somente o envolvimento de adolescente, sendo
desnecessária comprovação de sua efetiva corrupção.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor,
ficando afastados os pedidos absolutório e de desclassificação do crime de
tráfico para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
8
legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a
míngua de maus antecedentes, e permaneceu inalterada na fase seguinte, ante a
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa, a pena foi exasperada em 1/6,
com fundamento na incidência da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso VI, da Lei Antidrogas, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa em seu mínimo unitário.
Em seguida, por entender presentes os requisitos
previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a MMa Juíza fez incidir a
causa especial de redução da pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06, em seu grau máximo, tornando a pena a 01 ano, 11 meses e
10 dias de reclusão e 194 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma
definitiva.
Outrossim, a Magistrada fixou o regime prisional
inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade, e não obstante o meu convencimento quanto à propriedade do
regime mais rigoroso fechado , é de rigor a modificação para o regime
aberto, nos termos da recente decisão prolatada pela 6a Turma do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no HC no 596.603, de observância obrigatória.
E considerado o montante da pena, a primariedade
do acusado e o preenchimento dos demais requisitos legais do artigo 44 do
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade ou a entidades públicas, por prazo igual ao da condenação, em
condições a serem estabelecidas em sede de execução, e pelo pagamento de 10
dias-multa em seu mínimo unitário, sem prejuízo dos 194 dias-multa, também
no mínimo legal, relativos ao preceito secundário do tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000682-33.2018.8.26.0063 -Voto no 16293
9
Nesse aspecto, ficou vencido o douto Terceiro Juiz,
Desembargador Grassi Neto, que entendia pela manutenção do regime
prisional inicial semiaberto.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 24 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA MODIFICAR O
REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E PARA SUBSTITUIR A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA, VENCIDO O TERCEIRO JUIZ, DOUTOR GRASSI
NETO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO.
Andrade de Castro
Relator